Tribunal: TJDFT
Processo: 0745781-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745781-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: FERNANDA DE ARAUJO CAVALCANTI DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que proceda à colação de grau antecipada da agravada, no prazo de 10 dias, fornecendo-lhe o respectivo certificado de conclusão de curso (ID 20571905). Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora requer a concessão de tutela de urgência a fim de compelir a ré à antecipação de colação de grau da autora, conferindo-lhe o certificado de conclusão no curso de medicina, mediante o pagamento das mensalidades restantes até a prolação de decisão de mérito definitiva. A autora narrou que, a despeito de preencher os requisitos da Lei n. 14.040/2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, teve o seu pleito negado administrativamente pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a MP n. 934/2020 facultou às instituições de ensino abreviarem, se assim desejarem, alguns cursos da área de saúde, incluindo o de Medicina. E que fora convertida na Lei n. 14.040/2020 estabelecendo normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6/2020. Sustenta que, após a edição da Portaria MEC n. 383/2020 dispondo sobre a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, como ação de combate à pandemia do COVID-19, deliberou internamente decidindo facultar, em 2020.1, aos alunos do último semestre do Curso de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, a antecipação da colação de grau, o que ocorreu de fato em 20/04/2020. Ressalta que, levando em consideração as alterações trazidas pela Lei n. 14.040/2020, “foi convocada uma Sessão Extraordinária do Conselho Superior Pleno dessa IES, realizada em 01/09/2020, que findou por restringir o alcance e aplicação da Portaria no 26, de 13 de abril de 2020, às turmas de 2020.1, conforme Resolução no 002/CS-2020 (doc. 08).” Tece extenso arrazoado sobre a mudança (para melhor) no quadro da pandemia desde o seu começo em março deste ano. Aduz que a antecipação da colação de grau, na presente hipótese, viola o princípio da autonomia das instituições de ensino superior devendo ser realizada após cumprida integralmente a grade curricular estipulada para essa finalidade. Enfatiza que a antecipação da colação de grau acarreta prejuízo acadêmico e que, no atual estado gravídico da agravada, caso esta opte pela não realização das atividades acadêmicas em ambiente hospitalar, o indicado seria o trancamento do curso com retorno no período apropriado. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 20571904). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como irreversíveis, especialmente diante da iminente colação de grau antecipada da agravada determinada pelo juízo a quo. Ademais, a Lei n. 14.040/2020, em seu art. 3o, facultou às instituições de ensino superior antecipar a colação de grau dos estudantes de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia, tendo sido preservada, no entanto, a respectiva autonomia universitária. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora